Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO EQUIPARADO A INDIVIDUAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção do plano da autora, menor impúbere portadora de Síndrome de Down, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. A demandante, beneficiária do plano de saúde, foi surpreendida com a rescisão unilateral do contrato logo após decisão judicial anterior reconhecer a natureza individual do plano e determinar a redução da mensalidade.
3. O plano de saúde alegou a legalidade da rescisão unilateral, conforme normas da ANS, ausência de necessidade de internação ou tratamento vital e inexistência de ato ilícito para justificar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões a serem analisadas: (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Planos de Saúde; e
(ii) a configuração do dano moral pela rescisão indevida e a adequação do valor indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV) e a Lei no 9.656/98 impõem restrições à rescisão unilateral de planos individuais e familiares, especialmente para usuários em tratamento contínuo.
6. O entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal reconhece que contratos coletivos que se configuram como "falsos coletivos" devem receber o mesmo tratamento jurídico dos planos individuais, vedando-se o cancelamento imotivado sem justificativa idônea.
7. No caso concreto, restou demonstrado que a beneficiária necessita de acompanhamento médico contínuo e a rescisão unilateral se deu sem a motivação adequada, configurando abusividade contratual.
8. O dano moral decorre in re ipsa, sendo o cancelamento indevido do plano suficiente para gerar angústia e insegurança à beneficiária e sua representante legal. O valor fixado (R$ 5.000,00) está em consonância com precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. O cancelamento unilateral imotivado de plano de saúde, equiparado a contrato individual, configura prática abusiva quando não atendidos os requisitos legais e regulamentares da ANS, especialmente quando o beneficiário necessita de tratamento contínuo. 2. O dano moral se configura in re ipsa nos casos de cancelamento indevido do plano de saúde, sendo devida a compensação à parte prejudicada."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.655.130/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.05.2018. TJDFT, Acórdão 1926083, 0710432-28.2024.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1957619, 0702586-57.2024.8.07.0001.